Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABORDAGEM REGULAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que, na ação penal ajuizada objetivando a condenação do apelado pela prática do crime tipificado no art. 307 do Código Penal, julgou improcedente o pedido e o absolveu com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal – CPP.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de sentença ultra petita. No mérito, sustenta que o crime é formal e se consumou com a atribuição de dois nomes falsos perante a autoridade policial, evidenciando dolo específico de ocultar antecedentes e dificultar a função pública, conduta incompatível com o direito à autodefesa, conforme jurisprudência do STF (Tema 478). Alega que a fuga legitima a abordagem e que a vantagem não depende de outro ilícito, bastando o benefício indevido obtido. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o recorrido pelo art. 307 do CP ou, subsidiariamente, sua anulação por vício de fundamentação.
3. O fato relevante. Consta da denúncia que, em 1o/08/2024, às 09h10, na Quadra 7E, Conjunto B, Lote 2, Setor Habitacional Arapoanga, em via pública, Planaltina/DF, o denunciado A.O.B, de modo consciente e voluntário, atribuiu-se falsa identidade, em proveito próprio, para obter vantagem e em prejuízo da função pública. Sua verdadeira identidade somente foi revelada por meio do programa Horus Persona da PCDF, uma vez que o denunciado insistiu que seu nome era Adriano Borges, e depois Gabriel Borges. A conduta de atribuir-se identidade falsa visava obter vantagem, consistente em evitar a responsabilidade penal pelo porte da substância entorpecente e, principalmente, ocultar seus registros criminais. Diante disso, o Ministério Público o denunciou por falsa identidade (art. 307 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O cerne da insurgência recursal consiste em verificar: (i) se há vício na sentença por fundamentação inadequada; (ii) se a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas; (iii) se a conduta era atípica por ausência de lesividade; (iv) se deve ser condenado o apelado pelo delito a ele imputado e, sucessivamente, (v) a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de sentença ultra petita. A sentença impugnada limitou-se a apreciar os pedidos formulados na denúncia e as teses defensivas apresentadas, nos estritos limites da causa de pedir e do objeto da ação penal. O fato de a magistrada ter analisado a legalidade da abordagem policial e a ausência de dolo específico não configura extrapolação do pedido, mas sim exercício do dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e aplicação do princípio da livre convicção motivada (art. 155 do CPP). Preliminar rejeitada.
6. O crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, consiste em atribuir a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga efetivamente alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
7. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo.
8. Observa-se que o depoimento do policial militar que realizou a diligência foi narrado em consonância com o que está descrito na denúncia. O depoimento prestado por policial constitui meio de prova idôneo, especialmente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal judicial, porquanto goza de fé pública.
9. O STF, ao julgar o RE 640139, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”.
10. Da mesma forma prevê a Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Logo não importa que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, ainda que não tenha havido lesividade efetiva ou obtenção de vantagem para si.
11. Além disso, tratando-se de crime formal, que independe de efetiva obtenção de vantagem (de qualquer natureza) ou de efetivo prejuízo, consumou-se quando o réu atribuiu a si falsa identidade ao ser abordado pelos policiais militares, buscando ocultar informações que pudessem resultar em sua responsabilidade penal pelo porte da substância entorpecente, bem como ocultar seus registros criminais.
12. O crime possui tipicidade formal e material, e a lesividade ao bem jurídico protegido, que é a fé pública, está presumida no próprio tipo penal. Neste sentido: Acórdão 2029529.
13. Ressalte-se que a abordagem policial se mostrou regular, diante da fundada suspeita gerada pela conduta do acusado, que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e adentrou em uma residência com o intuito de se ocultar.
14. Dessa forma, o apelado deve ser condenado pela prática do delito tipificado no art. 307 do Código Penal.
15. A pena de detenção para o crime de falsa identidade é de três meses a um ano, ou multa. Em atenção às disposições dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passa-se à dosimetria da pena: a) a culpabilidade do réu é a normal para o tipo penal, inerente à conduta; b) conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, não há condenação anterior transitada em julgado; c) não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu, além dos fatos narrados na denúncia, d) não há elementos nos autos para analisar a personalidade do réu; e) o motivo do crime foi a intenção de evitar a sua real identificação e as consequências de seus antecedentes, o que já é inerente ao tipo penal; f) as circunstâncias do crime devem estar relacionadas ao crime efetivamente imputado, razão pela qual não extrapolam os limites do tipo penal, não havendo elementos para valorá-las negativamente; g) as consequências do crime foram as inerentes ao tipo penal, não havendo maiores desdobramentos que justifiquem o aumento da pena-base; h) não há que se falar em comportamento da vítima que tenha contribuído para a prática do delito. Assim, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção.
16. Na segunda fase, não se observa a presença de agravantes, mas verifica-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), sem redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).
17. Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se a reprimenda definitiva em 03 (três) meses de detenção.
18. Quanto ao regime de cumprimento de pena, considerando que não há reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, fixa-se o regime inicial aberto, substituído por uma pena restritiva de direitos (artigo 44, II, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
19. Recurso provido para condenar o apelante A.O.B nas penas do art. 307 do CP e fixar a reprimenda definitiva em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXIII; art. 93, IX; CPP, art. 155; CP, art. 33, § 2o, alínea "c"; art. 44, II; art. 59; 65, I; art. 68; art. 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231 e 522; STF, RE 640139 RG, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 RTJ VOL-00233-01 PP-00311; TJDFT, Acórdão 2029529, 0706204-04.2024.8.07.0003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.